Tribunal: TJES
Processo: 0000259-02.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-02.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. RECURSO DEFENSIVO. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Extraindo-se dos autos a existência de prévia relação de credibilidade entre vítima e acusado, impõe-se a manutenção da qualificadora relativa ao abuso de confiança, prevista no art. 155, §4º, II, do CP.

2. A concessão de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, devendo ser apreciada naquela seara.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000259-02.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ROBERTO COELHO DOS SANTOS - ES523-S

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEX SANDRO ARRUDA
,

contra a sentença de fls. 99/103, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, ulteriormente substituída por duas restritivas de direito.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 02 de julho de 2021, na Farmácia IDEFARMA, localizada na Avenida João Felipe, n° 409, Centro de Alto Rio Novo, o apelante, agindo de forma livre e consciente, aproveitando que a vítima não estava no local e valendo-se de relação de confiança na condição de funcionário da farmácia, subtraiu vários objetos pertencentes à Ideraldo Silas de Oliveira, dentre os quais, joias e produtos da farmácia.

A materialidade e autoria delitivas despontam induvidosas dos autos, tanto que sequer foram objeto do recurso.

Insurge-se a defesa, apenas, quanto à qualificadora do abuso de confiança (art. 155, §4°, II, do CP).

Todavia, o pedido de afastamento da qualificadora não deve ser acolhido.

Ao exame dos autos e das declarações judiciais, resta demonstrado que o réu se utilizou do fato de ser funcionário do estabelecimento, para ter acesso aos bens da vítima, causando-lhe prejuízo. (Pje mídias).

Inclusive, o próprio réu alegou que foi contratado por Ideraldo para ser responsável por seu comércio, circunstância apta a demonstrar a confiabilidade depositada em si.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...)
3. A prática do furto mediante abuso de confiança encerra uma maior reprovabilidade da conduta criminosa, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Caso em que o réu pratica a subtração valendo-se de sua condição de funcionário e da consequente facilidade que tinha para ter acesso aos produtos e às instalações da loja, independentemente de vigilância. Condenação que se impõe.
(...)” (
TJES
0000401-02.2017.8.08.0035 Classe: Apelação. Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Data do Julgamento: 20/02/2019) – destaquei.

Finalmente, no que concerne ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça, destaco que a competência para a análise do requerimento de afastamento das custas, consequência da condenação, nos termos do art. 804, do CPP, é do Juízo da execução.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.